Tribunal: TJPA
Processo: 0029985-81.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0029985-81.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE:
MARCIO ROBERTO FIGUEIREDO TRINDADE
DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
2. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCIO ROBERTO FIGUEIREDO TRINDADE, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, que o condenou à pena total de 05 (cinco) meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime capitulado no art. 129, §9º do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 30.12.2018, por volta das 14h00, a vítima Eliana Jamile Gomes de Souza, companheira do acusado, estava lavando roupas, quando ele chegou em casa alterado, perguntando pela avó. Diante da resposta da vítima, que disse ao companheiro que não a interessava onde estava a avó dele, o acusado pegou uma garrafa descartável e arremessou no espelho da sala. Ato contínuo, pegou a ofendida pelos cabelos, empurrou a cabeça dela contra a parede e desferiu-lhe um soco nos lábios. A vítima, ao tentar fugir, foi segurada pelo acusado que lhe empurrou contra a parede, vindo a mesma a cair no chão. O réu ainda disse para ela ficar calada, ocasião em que sua mãe chegou ao local e questionou sobre as agressões, tendo sido, também, ameaçada pelo réu. Finaliza a exordial narrando que a vítima ficou com lesões aparentes, vistas pelo policial que realizou a prisão em flagrante do réu.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que não há testemunhas presenciais do fato, tendo sido a sentença baseada apenas no depoimento da vítima - a qual possui interesse em sua condenação - e no depoimento de uma testemunha que não viu o delito, declaração essa que vai de encontro à palavra da ofendida. Afirma, ainda, a defesa, que não há ligação entre as lesões descritas no laudo pericial e os fatos narrados na denúncia.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que não há testemunhas presenciais do fato, tendo sido a sentença baseada apenas no depoimento da vítima - a qual possui interesse em sua condenação - e no depoimento de uma testemunha que não viu o delito, declaração essa que vai de encontro à palavra da ofendida. Afirma, ainda, a defesa, que não há ligação entre as lesões descritas no laudo pericial e os fatos narrados na denúncia.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial de fls. 18.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima e da testemunha em Juízo, senão vejamos.

A vítima Eliana Jamile Gomes de Souza, em depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 19, declarou que, no dia do fato, foi agredida pelo acusado. Que estava em casa e o acusado tinha saído para trabalhar, que era por volta de 23h00 e o acusado não chegava, tendo a vítima ficado preocupada, passando a ligar para ele, mas não era atendida. Que a vítima então dormiu, quando deu por volta de 10h00 da manhã, o acusado ainda não havia chegado, tendo a vítima ligado para mãe dele, que também não sabia do seu paradeiro. Que o acusado chegou embriagado por volta de 11h00 da manhã e não gostou de ser questionado pela vítima, dizendo que ele não devia satisfação para ninguém. Que a vítima ficou calada, tendo o réu passado a lhe falar várias coisas, que em dado momento o acusado pegou uma garrafa de café e jogou na direção de um espelho, que quebrou juntamente com a garrafa. Que os filhos do casal acordaram, tendo a vítima dito para eles irem para o quarto. Que o acusado pegou a vítima pelo pescoço e passou a apertar os braços dela. Que a vizinha escutou a situação e foi lá ver o que estava acontecendo. Que o acusado foi até a porta e disse que não era nada e não era para ela se meter. Que quando tentou correr para sair da casa, o acusado a empurrou, tendo ela caído em cima de uns pedaços de pau que estavam no caminho. Que o réu, em seguida, pegou a vítima pelo cabelo e a jogou de novo no chão. Que ainda lhe bateu no rosto e nos braços. Que ao ver que a vítima estava sangrando, o réu foi embora. Que a vítima mandou uma mensagem para sua mãe pedindo que ela chamasse a polícia.

A testemunha Edwilson da Silva Costa, em depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 19, narrou que foi acionado pelo CIOP para atender a ocorrência, que ao chegar ao local, conversaram com a vítima, que disse que o acusado tinha lhe agredido, bem como, quebrado toda a casa. Que de imediato conversou com o acusado, o qual estava meio alterado, que a casa estava toda revirada, e o réu estava bebido. Que realizou a condução das partes, que a vítima apresentava lesões, mas não se lembra o local. Que, pelo que se recorda, a vítima teria dito que foi agredida pelo acusado, o qual não queria deixar ela sair da casa.

Em que pese a insuficiência probatória alegada pelo réu, vê-se que os depoimentos alhures transcritos, além de se mostrarem coesos, firmes e congruentes, estão em consonância com o referido laudo pericial, o qual, ao contrário do que alega a defesa,
ratifica os fatos narrados na exordial acusatória, dado que o documento atesta
¿Escoriação assimétrica de 7cm de comprimento, localizada nas faces anterior lateral e posterior do terço proximal do antebraço direito. Escoriação linear de 6cm de comprimento, localizada na face anterior do terço proximal da coxa esquerda. Equimose violácea, de 2,2cm de comprimento, localizada na face anterior da coxa esquerda. Equimose vermelha de formato alongado, com 1,4cm de comprimento localizada na mucosa labial superior à direita. Equimose vermelha de 2,5cm de diâmetro, localizada em região temporal direita. Escoriação puntiforme de 0,2cm de comprimento, localizada em face anterior do joelho esquerdo¿
.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos e da prova técnica, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (precedentes do STJ e do STF). III -
In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa
. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 462.971/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PLEITO DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório. 2.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, em regra, praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase.
3. In casu, as instâncias ordinárias consignaram que o depoimento da vítima, colhido apenas na fase inquisitorial, foi confirmado pelas demais provas produzidas no contraditório judicial, de modo que não se pode falar em violação do art. 155 do CPP. 4. A revaloração dos elementos fático-probatórios já delineados pelas instâncias ordinárias não se confunde com o reexame de provas. 5. O pedido do agravante de que as provas sejam analisadas por esta Sexta Turma sob o prisma defensivo não pode ser conhecido, por encontrar óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1143114/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora